Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711165-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA EMBARGADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E C I S Ã O (Num. 25058655) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em face da decisão monocrática por meio da qual não fora conhecido o Agravo de Instrumento interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA, ora Embargados. Sustenta a Embargante que a decisão embargada deve ser integrada “para que dela conste, com veemência, nova censura à conduta dos EMBARGADOS, sendo imperiosa a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, sobretudo tendo em vista à múltipla reincidência na instauração de incidentes temerários e/ou manifestamente inadmissíveis” (Num. 25058655 - Pág. 5). Pede o provimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta a Embargante que o decisum embargado padece do vício da omissão. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o tema trazido pela ora Embargante, litigância de má-fé, não foi objeto da decisão embargada, que se restringiu a veicular o não conhecimento do Agravo de Instrumento, ao fundamento da preclusão da matéria nele trazida. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tal figura. In casu, verifica-se que a decisão embargada veiculou a compreensão de que a questão fora decidida no julgamento do Agravo de Instrumento 0714172-70.2019.8.07.0000 pela Quinta Turma Cível, impedindo, assim, que fosse reapreciada em novo Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Registrou-se que o “fato de haver sido proferido julgamento em outro órgão colegiado desta Corte de Justiça, em outro Feito, com posicionamento antagônico, não afasta a preclusão da discussão no Feito originário quanto à alegação de impenhorabilidade” (Num. 24961892 - Pág. 3). Desse modo, não foram observados os requisitos para a pretendida aplicação aos Agravantes/Embargados da pena prevista no art. 81 do CPC, já que não se vislumbrou o enquadramento em nenhum dos incisos do art. 80 do CPC. Registre-se, por fim, que a condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não ocorreu no recurso instrumenta. Como se vê, a decisão monocrática de mérito ora embargada restringiu-se a não conhecer do recurso instrumental com espeque na preclusão da matéria, não havendo que se falar em omissão. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador